Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-05.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO. RESOLUÇÃO 14/2011/ADASA. DECRETO DISTRITAL 26.590/2006. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida, em seu nome, anterior a 10/4/24, data em que formalizou pedido de alteração de titularidade de contas para seu nome, bem como de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00, tendo em vista a irregularidade dos protestos efetivados após a citada data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a responsabilidade do locador pelos débitos junto à CAESB deixados pelo inquilino, a legalidade dos protestos e da inscrição em cadastro de inadimplência efetuados contra o proprietário do imóvel, bem como eventual indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel, mas ao responsável pela utilização do serviço oferecido. Além disso, em regra, o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços (art. 14, §1o, da Resolução ADASA n.o 14/2011).
5. No caso, contudo, haja vista a ausência da comprovação de comunicação da alteração do titular das contas à concessionária de água, o proprietário do imóvel responde solidariamente pelos débitos devidos à CAESB, que deixarem de ser pagos pelo inquilino (art. 58 do Decreto Distrital n. 26.590/2006). Nesse sentido, Ac. 1890335, 1a Turma Recursal.
6. Embora se trate de relação consumerista, inaplicável a inversão do ônus da prova do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, por se tratar de prova de fato negativo ("prova diabólica"), ou seja, que não houve comunicação de alteração de titularidade, de sorte que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade conforme o art. 98, § 3o, do CPC.
Dispositivos legais relevantes: art. 14, §1o, da Resolução ADASA n.o 14/2011, art. 58 do Decreto Distrital n. 26.590/2006, inciso VIII, do artigo 6o do CDC, art. 373, I, CPC).

Jurisprudência relevante: Ac. 1890335, 1a Turma Recursal.